Tribunal: TJDFT
Processo: 0757576-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757576-95.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL DA PAZ OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com sinal de identificação suprimido (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03). O apelante pleiteia o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos, alteração do regime prisional, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pré-questionamento da matéria. Sustenta que a posse da arma seria meio necessário para a prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com sinal de identificação suprimido deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas, à luz do princípio da consunção; e, (ii) revisar a dosimetria da pena quanto à pena de multa e à aplicação da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da consunção somente se aplica quando um crime funciona como meio necessário ou fase de execução de outro mais grave, de modo que a conduta menos grave é absorvida pela mais grave, evitando a dupla punição pelo mesmo fato. 4. As condutas de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo são autônomas, com bens jurídicos distintos e sem relação de meio necessário ou fase de execução entre si, muito mais quando a arma de fogo foi adquirida pelo réu para uso pessoal e não exclusivamente para a prática do tráfico. 5. A confissão espontânea do apelante não autoriza, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da repercussão geral do STF. 6. A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e os limites legais, nos termos do art. 49 do CP e art. 33 da Lei 11.343/06. 7. Diante da prática de mais de uma conduta que ofende bens jurídicos distintos, configura-se concurso material de crimes, impondo-se a soma das penas. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 69 do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da possibilidade de absorção do crime de posse ilegal de arma ao crime de tráfico, tendo em vista que restou comprovado que a arma apreendida foi usada para a segurança do ponto de tráfico e não com finalidade autônoma. Nesse sentido, invoca o tema 1.259 dos recursos repetitivos do STJ como divergência jurisprudencial; c) artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, defendendo a revaloração da confissão. Suscita, ainda, afronta aos artigos 157 e 619, ambos do Código de Processo Penal, 16 da Lei 10.826/2003 e 33 da Lei 11.343/2006, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base na aventada transgressão ao artigo 69 do CP, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “o próprio recorrente afirmou que havia comprado a arma na feira do rolo por R$ 4.000,00, há mais ou menos dois meses, para sua proteção pessoal porque estava recebendo ameaças. Portanto, nenhuma relação com o tráfico de drogas. As condutas de vender drogas e ter a posse de arma de fogo, em desconformidade com as normas, são condutas totalmente independentes, podendo uma subsistir sem a outra, constituindo crimes autônomos. Assim, em que pesem os argumentos defensivos, não há que se falar em consunção ou absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo, porque se trata de delitos praticados mediante desígnios autônomos e a posse da arma de fogo não é meio necessário para o tráfico. Além disso, não há nenhum elemento de prova nos autos que ao menos indique que a arma apreendida tinha como objetivo garantir a execução do crime de tráfico de drogas. Vale dizer, a potencialidade lesiva do crime de posse ilegal de arma de fogo extrapolou a do delito de tráfico, além de se tratar de crimes praticados mediante desígnios autônomos, não havendo que se falar em consunção” (ID 73308844). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Também não deve ser admitido o apelo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 157 e 619, ambos do CPP, 16 da Lei 10.826/2003 e 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025